Tribunal: TJSP
Processo: 2061301-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ção da área, abatimento do preço ou resolução, sem prejuízo do direito do consumidor pedir indenização pelas perdas e danos. Aplicação do prazo prescricional previsto no artigo 205 do CC. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2061301-79.2021.8.26.0000; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 26/04/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Vícios de Construção

Relator(a):

Piva Rodrigues

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

26/04/2021

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação com pedido condenatório. Compromisso de compra e venda. Decisão que afastou decadência. Inconformismo da ré. Vaga de garagem com metragem supostamente menor que a prometida. Decadência não configurada. Artigos 26 do CDC e 501 do CC que tratam do direito de reclamar dos vícios do produto e complementação da área, abatimento do preço ou resolução, sem prejuízo do direito

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação com pedido condenatório. Compromisso de compra e venda. Decisão que afastou decadência. Inconformismo da ré. Vaga de garagem com metragem supostamente menor que a prometida. Decadência não configurada. Artigos 26 do CDC e 501 do CC que tratam do direito de reclamar dos vícios do produto e complementação da área, abatimento do preço ou resolução, sem prejuízo do direito do consumidor pedir indenização pelas perdas e danos. Aplicação do prazo prescricional previsto no artigo 205 do CC. Recurso não provido.